Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732004-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal contra policial e resistência, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 11.7.25, para garantia da ordem pública (ID 74734059). Em 21.7.25, a prisão preventiva foi mantida, porque não alterado o quadro fático que a motivou (ID 243501805). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que se fundamentou em meras conjecturas, sem elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. A droga apreendida não foi encontrada com o paciente, mas arremessada pela outra denunciada, da casa dela. E no local tinha homem, que fugiu. O contexto em que se deu o flagrante não revela situação típica de traficância, mas mera suposição de participação do paciente. O entorpecente estava na casa da outra denunciada e o paciente apenas fez entrega de refeição. Acrescenta que as provas obtidas pela ilegalidade do ingresso forçado no domicílio são nulas. O paciente tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída e é pai de criança recém-nascida. As outras denunciadas estão em liberdade, o que revela ausência de paridade de tratamento no caso. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Narra a denúncia que, no dia 9.7.25, por volta das 11 horas e 30 minutos, policiais militares, após receberem denúncia anônima, flagraram o paciente conduzindo motocicleta vermelha e as outras denunciadas no portão de casa. O paciente estacionou a motocicleta e a denunciada Lorrany o entregou sacola. Ele pegou objeto de dentro do baú da motocicleta e devolveu a sacola à denunciada. Abordada, a paciente Lorrany correu para dentro de banheiro e arremessou a sacola pela janela. Dentro da sacola continha porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 994,52g (ID 243335755, ação penal). A ação do paciente e das outras denunciadas foi filmada pelos policiais. Laudo de exame preliminar de material concluiu que o pó branco apreendido, com massa líquida total de 994,52g, era cocaína (ID 242289024, ação penal). Ao contrário do que se alega, há indícios de que o paciente transportava droga para fins de difusão ilícita. Os argumentos do impetrante – de que as provas obtidas pela ilegalidade do ingresso forçado no domicílio são nulas - por demandar exame aprofundado de provas – foge dos limites da via estreita do habeas corpus. A gravidade concreta do crime –paciente preso em flagrante transportando expressiva quantidade de droga - 994,52 de cocaína - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ademais, há de se considerar que o paciente registra condenações definitivas por crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, além de ter sido denunciado por outro crime de tráfico de drogas, cometido em 19.7.23 (ID 74743577) Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES